Tribunal: TJES
Processo: 5000023-39.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-39.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURICIO CLERIS TEIXEIRA FILHO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000023-39.2018.8.08.0030

RECORRENTE:

EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

MAURICIO CLERIS TEIXEIRA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 447975).
2
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular, que julgou procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:
"A
nte o exposto,
julgo procedente os pedidos autorais e resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)
"
.
4.
Irresignada, a Recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado buscando a reformar a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos inaugurais. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
5.
Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
6.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que houve a suspensão da energia elétrica do Recorrido de forma indevida, não tendo a Recorrente comprovado que referida suspensão ocorreu de forma regular e legal, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).
7.
Entendo que apesar do inadimplemento das faturas de energia vencidas de julho a outubro/2017, houve a quitação destas em 10/11/2017, de modo que a suspensão do serviço de energia elétrica ocorrida em 12/12/2017 (mais de um mês após a liquidação dos débitos) sucedeu de forma indevida.
8.
No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, uma vez que estamos diante de conduta que lesionou o Recorrido enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.
9.
O valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de modo algum se revela exagerado, sendo tal montante devido em razão da gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
10.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral e julgou procedente o pedido inaugural que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12
.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.